Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0713532-19.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS 07836723143 DESPACHO Em observância ao que dispõe o art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recusais (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021), faculto à parte recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, a regularização do pagamento do preparo, vinculando os recibos já juntados aos autos (ID’s 50254788 e 50254790) às guias objeto dos ID’s 50254789 e 50254787, uma vez que ausente a respectiva numeração do código de barras, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Brasília, 25/08/2023. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.